Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724000-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS contra a sentença de ID, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de conhecimento, em que pretendia revisar contrato de alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido revisional, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Devidamente intimado para fazer o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 51483726), o apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Com efeito, dispõe o referido diploma legal: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO.RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador